Tribunal: TJDFT
Processo: 0766237-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo o autor/recorrente, é proprietário do imóvel localizado na Quadra 402, Conjunto 02, Lote 21 – ADE, Recanto das Emas/DF desde 23/10/2008 e nunca solicitou qualquer religação ou mudança de titularidade de águas e esgoto para seu nome, pois o imóvel sempre esteve vazio. No dia 3/1/2024, com o objetivo de alugar o imóvel, solicitou a ligação de um hidrômetro, mas foi informado de que a água estava ligada por solicitação de terceiro desconhecido e o débito pendente foi transferido para o seu cadastro e protestado. Pretende a declaração de inexistência de dívida e cancelamento dos protestos, além de indenização por dano moral, tendo em vista a irregularidade dos protestos efetivados após a citada data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a responsabilidade do proprietário pelos débitos junto à CAESB, a legalidade dos protestos e da inscrição em cadastro de inadimplência efetuados contra o proprietário do imóvel, bem como eventual indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel, mas ao responsável pela utilização do serviço oferecido. Além disso, em regra, o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços (art. 14, §1o, da Resolução ADASA n.o 14/2011).
5. A pretensão de impor ao proprietário o pagamento de débito de natureza pessoal, sem a devida comprovação do uso do serviço ou do respectivo contrato, configura cobrança indevida (Acórdão 1275577 – 6a Turma Cível).
6. No caso, a possibilidade de que terceiro desconhecido, sem qualquer relação com o imóvel, tenha logrado êxito em solicitar o fornecimento de água e esgoto, sem a anuência do proprietário ou sem qualquer contrato de locação, configura falha na prestação de serviços da concessionária de serviço público e, diante do protesto indevido, configura dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 a ser fixado a título de indenização por dano moral se revela razoável e proporcional.
7. Inaplicável à hipótese a responsabilidade solidária prevista no art. 59 do Decreto Distrital no 26.590/2006, uma vez que não houve qualquer relação de locação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e declarar a inexigibilidade das dívidas anteriores a 3/1/2024, determinar o cancelamento dos protestos relacionados e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00, com incidência da SELIC desde o presente arbitramento. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______________________

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1275577, 0015752-30.2016.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 02/09/2020.